Tribunal: CARF
Processo: 10480.734971/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734971/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.294 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
HELBE OLIVEIRA LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IRPF.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
APOSENTADORIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. ÓRGÃO OFICIAL.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
APOSENTADORIA.
COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, somente os proventos da
aposentadoria ou reforma, conquanto que comprovada a moléstia grave
mediante laudo oficial, são passíveis de isenção do imposto de renda pessoa
física.
In casu, constatando-se que os rendimentos informados como isentos na
DIRPF advém de aposentadoria, tendo a contribuinte comprovado, através de
laudo médico oficial, corroborado por outros documentos, ser portadora de
doença presente no rol da legislação, impõe-se admitir a isenção pretendida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-011.292, de 08 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10480.734970/2019-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734971/2019-73
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734971/2019-73

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
HELBE OLIVEIRA LINS, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, Acórdão no 107-014.914, que julgou procedente a Notificação de Lançamento
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e compensação
indevida de IRRF, em relação ao exercício 2018, conforme peça inaugural do feito e demais
documentos que instruem o processo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo, em
síntese, as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que
permeiam o lançamento, afirma que faz jus ao aproveitamento da isenção
do IRPF, tendo em vista o acometimento por doença listada no rol da
legislação.
Esclarece que o laudo médico foi devidamente emitido por autoridades
oficiais de saúde vinculada a administração pública.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para
desconsiderar a Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no
mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura da presente
notificação de lançamento se deu em virtude da contribuinte ter considerado
como isentos os rendimentos recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco, sem contudo comprovar ser portadora de moléstia grave.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734971/2019-73

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n°
7.713/1988, em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei
n° 11.052/2004, nos termos abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII,
bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à
natureza dos valores recebidos, devendo ser proventos de aposentadoria ou
reforma ou pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, atestada por laudo de serviço médico oficial.
Após a análise dos autos, principalmente dos documentos comprobatórios, quais
sejam: Diário Oficial e Parecer PG, constata-se que a contribuinte recebe o
benefício de aposentadoria desde 1991, conforme já atestado pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734971/2019-73

Portanto, in casu, o ponto nodal da demanda se fixa em definir se a
contribuinte é portador de moléstia grave comprovada por laudo médico
oficial, conforme versa a legislação de regência.
À fl. 82, temos o laudo médico originalmente apresentado à fiscalização, que de
fato não foi emitido por um órgão oficial de saúde, como apontado pelo
autuante.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, a contribuinte trouxe à colação, da
ocasião da impugnação, laudo médico emitido pela Superintendência de Saúde
e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco
(fl. 37), com o seguinte teor:
1.
A servidora aposentada Helbe Oliveira Lins mat. 30.160 é portadora de
patologias CID10: G21.1 + G 30 de acordo com Laudos Médicos Apresentados.
2.
As Patologias acima encontram-se entre as elencadas em Lei com
direito à ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA e da CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
3.
Isenção concedida em 2014 em caráter DEFINITIVO.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pela
contribuinte, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem
manter a integralidade da ação fiscal, sob o argumento de que
Por meio de consulta à tabela CID10, conforme reproduzido a seguir, verifico
que a patologia G21.1 se refere ao “Parkinsonismo Secundário” e ”Outras formas
de parkinsonismo secundário induzido por drogas”; enquanto a partologia G30 se
refere à “Doença de Alzheimer”:
(...)
Ocorre que tais patologias não estão incluídas nos dispositivos isentivos
reproduzidos ao início deste voto.
Ressalte-se que a doença de Parkinson está abrangida pela isenção. No entanto,
ela é enquadrada como G20, e não como G21.1, apontado no laudo oficial à fl.
37.
(...)
Por sua vez, a alienação mental também está descrita nos dispositivos isentivos,
mas não especificamente a doença de Alzheimeir. Nesse sentido, cabe reproduzir
a orientação contida na atual coletânea Perguntas e Respostas IRPF acerca dessa
patologia:
Pois bem! Não obstante as razões de fato e de direito da autoridade julgadora de
primeira instância, o pleito da contribuinte merece acolhimento, como
passaremos a demonstrar.
Vale lembrar que, o artigo 30 da Lei n° 9.250 versa sobre a necessidade da
moléstia está comprovada por laudo emitido por serviço médico oficial,
entendimento já exarado diversas vezes por este Conselheiro e este Tribunal, o
laudo oficial não tem uma forma específica, podendo ser um atestado, um laudo
propriamente dito, uma declaração, entre outras formas de manifestação médica,
desde que emitido por médico oficial.
Dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Oficial de e-fl. 37,
resta claro que a contribuinte é portadora de Moléstia Grave constante do rol da
legislação, senão vejamos a conclusão do Laudo assinado por três médicos da
Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa
do estado de Pernambuco:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734971/2019-73

2.
As Patologias acima encontram-se entre as elencadas em Lei com
direito à ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA e da CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
3.
Isenção concedida em 2014 em caráter DEFINITIVO.
Observa-se que a junta médica de serviço oficial, foi clara e conclusiva quanto
ao enquadramento da moléstia da contribuinte no rol da legislação de isenção,
bem como a data de acometimento. Portanto, diferentemente do entendimento
da DRJ que emitiu juízo de valor em relação as doenças por conta dos códigos
CID informados, entendo que não cabe ao julgador emitir juízo de valor quanto
as informações médicas constantes do Laudo, especialmente quando há
CONCLUSÃO da junta médica sobre o enquadramento da moléstia nas
constantes no rol da legislação.
Em outras palavras, ao dizer que o Laudo não se presta para comprovação da
moléstia grave, estou dizendo que o diagnostico do profissional competente
para isso está errado, o que, s.m.j., não há qualquer coerência.
Por certo, poderia até emitir juízo de valor, caso o laudo fizesse referencia
apenas ao CID das doenças, motivo pelo qual iria o julgador verificar se essa
faz parte ou não do rol da legislação. No entanto, repito, no momento em que
uma junta médica CONCLUI/ATESTA o enquadramento da moléstia da
contribuinte no rol da legislação, bem como a data do acometimento, não
nos cabe emitir juízo de valor em sentido contrario a tal assertiva.
Neste diapasão, como se observa dos autos, está mais que provado ser a
recorrente portadora de moléstia grave comprovada por laudo médico oficial e
ter seus rendimentos provenientes de aposentadoria, cumulando assim os dois
requisitos legais para fazer jus a isenção pleiteada.
Desta forma, comprovada a moléstia grave, cabe restabelecer também a
compensação do IRRF incidente sobre o decimo terceiro.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para considerar como isentos os rendimentos
provenientes de aposentadoria e restabelecer a compensação do IRRF, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734971/2019-73

Fl. 128
DF CARF MF
Original